Tribunal: TJDFT
Processo: 0754696-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito de recorrer em liberdade. Regime fechado. Paciente que permaneceu preso durante a ação penal. Excesso de prazo. Sentença condenatória. Revisão da prisão. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus em que se pede seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e se alega excesso de prazo.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o paciente, condenado em regime fechado, tem direito a recorrer em liberdade; (ii) se há excesso de prazo; (iii) se é necessário reexaminar os fundamentos da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, após a sentença condenatória.
III. Razões de decidir.
3. Não se concede o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu - condenado em regime fechado, a pena superior a 8 anos - permaneceu preso durante o curso da ação penal.
4. Proferida sentença condenatória fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Mantida a prisão preventiva na sentença, não há exigência de reavaliação dessa, a cada 90 dias, pelo juiz de origem.
IV. Dispositivo.
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 288, caput, e 158, § 1o. L. 9.613/98, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2055573, 0736598-66.2025.8.07.0000, Relator(a): Des (a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, publicado no DJe: 17.10.25; Acórdão 1825791, 07020418820238070011, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 15.3.24. STJ, HC n. 589.544/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22.9.20 e Súmula 52.